Tribunal: TJPA
Processo: 0852282-58.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852282-58.2018.8.14.0301

APELANTE: ONCOCENTRO DE BELEM EIRELI

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º0852282-58.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO: ONCOCENTRO DE BELEM EIRELI.

ADVOGADA: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO - OAB/PA 10.826-A e outros.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL AOS BENEFICIÁRIOS. REQUISIÇÃO DE TRATAMENTO ASSINADA POR MÉDICO CREDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, para determinar a manutenção da Clínica Oncocentro de Belém como prestadora de serviço credenciada da operadora de plano de saúde Unimed Belém. A agravante alega que o descredenciamento seguiu rigorosamente os ditames legais e regulamentares aplicáveis, bem como os termos do contrato firmado entre as partes, argumentando que agiu em conformidade com o princípio da legalidade, da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve infração contratual por parte da clínica apelante que justificasse seu descredenciamento; e (ii) se foram observados os procedimentos legais para o descredenciamento de prestador de serviço de saúde.

III. Razões de decidir

3. Quanto à alegação de infração contratual, verifica-se que o motivo do desligamento se deu devido ao atendimento supostamente irregular do paciente Manoel Pantoja Dias, o qual teria recebido da recorrente uma requisição de quimioterapia assinada por médico não credenciado pelo plano de saúde. Contudo, conforme apurado, o fato de a médica ter realizado o atendimento em uma clínica não credenciada não constitui óbice, pois a médica que realizou o referido atendimento era credenciada do plano de saúde, e a requisição foi devidamente assinada por médico credenciado para realização de tratamento de quimioterapia na Oncocentro de Belém, que também era credenciada na Unimed. Nesse contexto, não se vislumbra motivo para o descredenciamento.

4. No que tange aos procedimentos para o descredenciamento, o art. 17, § 1º da Lei nº 9.656/1998 estabelece que é facultada a substituição de entidade hospitalar, desde que por outra equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. Conforme demonstrado nos autos, a comunicação foi realizada apenas por meio do site e guia médico do plano de saúde, não tendo sido cumprido o dever de informação de comunicar individualmente cada associado sobre o descredenciamento.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.144.840/SP, firmou entendimento de que, tendo em vista a importância que a rede conveniada assume para a continuidade do contrato, a operadora somente cumprirá o dever de informação se comunicar individualmente cada associado sobre o descredenciamento de médicos e hospitais, em observância aos arts. 6º, III, e 46 do CDC, que instituem o dever de informação e consagram o princípio da transparência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que determinou a manutenção da Clínica Oncocentro de Belém Eireli, como credenciada do plano de saúde Unimed Belém.

Teses de julgamento: "1. Não configura infração contratual a requisição de tratamento assinada por médico credenciado pelo plano de saúde, ainda que o atendimento inicial tenha ocorrido em clínica não conveniada. 2. A operadora de plano de saúde somente cumpre o dever de informação se comunicar individualmente cada associado sobre o descredenciamento de prestadores de serviço, não sendo suficiente a divulgação apenas em site e guia médico."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 17, § 1º; CDC, arts. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.144.840/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2012, DJe de 11/4/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º
0852282-58.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO:
ONCOCENTRO DE BELEM EIRELI.

ADVOGADA:
ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO - OAB/PA 10.826-A e outros.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 23379644 pag. 1/4,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível, reformando a sentença recorrida, para considerar Clínica ONCOCENTRO DE BELÉM EIRELI, como credenciada do plano de saúde UNIMED BELÉM, podendo a mesmo ser descredenciada somente se for verificado os requisitos legais.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto que o descredenciamento seguiu rigorosamente os ditames legais e regulamentares aplicáveis, bem como os termos do contrato firmado entre as partes. A Unimed Belém, enquanto operadora de plano de saúde, cumpriu integralmente suas obrigações legais e contratuais, agindo em conformidade com o princípio da legalidade, da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR
.
AGRAVO INTERNO
.
PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL AOS BENEFICIÁRIOS. REQUISIÇÃO DE TRATAMENTO ASSINADA POR MÉDICO CREDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO CONTRATUAL
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, para determinar a manutenção da Clínica Oncocentro de Belém como prestadora de serviço credenciada da operadora de plano de saúde Unimed Belém. A agravante alega que o descredenciamento seguiu rigorosamente os ditames legais e regulamentares aplicáveis, bem como os termos do contrato firmado entre as partes, argumentando que agiu em conformidade com o princípio da legalidade, da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve infração contratual por parte da clínica apelante que justificasse seu descredenciamento; e (ii) se foram observados os procedimentos legais para o descredenciamento de prestador de serviço de saúde.

III. Razões de decidir

3. Quanto à alegação de infração contratual, verifica-se que o motivo do desligamento se deu devido ao atendimento supostamente irregular do paciente Manoel Pantoja Dias, o qual teria recebido da recorrente uma requisição de quimioterapia assinada por médico não credenciado pelo plano de saúde. Contudo, conforme apurado, o fato de a médica ter realizado o atendimento em uma clínica não credenciada não constitui óbice, pois a médica que realizou o referido atendimento era credenciada do plano de saúde, e a requisição foi devidamente assinada por médico credenciado para realização de tratamento de quimioterapia na Oncocentro de Belém, que também era credenciada na Unimed. Nesse contexto, não se vislumbra motivo para o descredenciamento.

4. No que tange aos procedimentos para o descredenciamento, o art. 17, § 1º da Lei nº 9.656/1998 estabelece que é facultada a substituição de entidade hospitalar, desde que por outra equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. Conforme demonstrado nos autos, a comunicação foi realizada apenas por meio do site e guia médico do plano de saúde, não tendo sido cumprido o dever de informação de comunicar individualmente cada associado sobre o descredenciamento.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.144.840/SP, firmou entendimento de que, tendo em vista a importância que a rede conveniada assume para a continuidade do contrato, a operadora somente cumprirá o dever de informação se comunicar individualmente cada associado sobre o descredenciamento de médicos e hospitais, em observância aos arts. 6º, III, e 46 do CDC, que instituem o dever de informação e consagram o princípio da transparência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que determinou a manutenção da Clínica Oncocentro de Belém Eireli, como credenciada do plano de saúde Unimed Belém
.

Teses de julgamento
: "1. Não configura infração contratual a requisição de tratamento assinada por médico credenciado pelo plano de saúde, ainda que o atendimento inicial tenha ocorrido em clínica não conveniada. 2. A operadora de plano de saúde somente cumpre o dever de informação se comunicar individualmente cada associado sobre o descredenciamento de prestadores de serviço, não sendo suficiente a divulgação apenas em site e guia médico."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 17, § 1º; CDC, arts. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.144.840/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2012, DJe de 11/4/2012.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id
23379644
pag. 1/4.

Aduz a agravante em síntese, que o descredenciamento seguiu rigorosamente os ditames legais e regulamentares aplicáveis, bem como os termos do contrato firmado entre as partes. A Unimed Belém, enquanto operadora de plano de saúde, cumpriu integralmente suas obrigações legais e contratuais, agindo em conformidade com o princípio da legalidade, da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso em apreço, o recurso visa discutir a sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, no que tange a manutenção da clínica apelante dos quadros da operadora de plano de saúde apelada, a fim de garantir a continuidade do atendimento de seus pacientes.

Analisando os autos, verifica-se que o motivo do desligamento se deu devido o atendimento irregular do paciente Manoel Pantoja Dias, o qual teria recebido da recorrente uma requisição de quimioterapia assinado por médico não credenciado pelo plano de saúde, o que se configura a quebra de contrato.

O recorrente sustenta que não houve qualquer infração contratual, que apenas o paciente
Sr. Manoel Pantoja Dias
realizou uma consulta na clínica que não é credenciada, mais sem qualquer despesa para o plano de saúde.

Neste contexto, cabe informar que houve a realização de um formulário de reclamação de clientes, formalizado pela esposa do Sr. Manoel Pantoja Dias, relatando que seu marido foi atendido pela médica no hospital Saúde de Mulher, e quando a mesma deixou de atender naquele hospital foi trabalhar na Clínica ONCOLÓGICA DO BRASIL, recebendo da mesma médica uma requisição de quimioterapia assinada pelo Dr. Rubem Conde de Almeida Júnior em papel timbrado da Clínica ONCOCENTRO DE BELÉM (apelante).

Neste cenário, ante toda documentação constante nos autos, verifica-se que o fato da medica ter realizado o atendimento em uma clinica que não é credenciada não causa nenhum óbice, pois a médica que realizou o referido atendimento era credenciada do plano de saúde, a requisição foi devidamente assinada por medico credenciada pela Unimed, para realização de tratamento de quimioterapia para ser realizado na ONCOCENTRO DE BELÉM, que também era credenciada na Unimed, nesse sentido não encontro motivo para o descredenciamento da Clínica ONCOCENTRO DE BELÉM.

No que se refere aos procedimentos para o descredenciamento da clínica, o mesmo se encontra descrito no art. 17, § 1º da Lei nº 9.656/1998, devendo ser realizada a notificação extrajudicial da contratada, aviso aos beneficiários e disponibilidade de outras entidades da rede,
in verbis
:

Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.

§ 1
o
. É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência,

ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.

Logo, o dever de informação de se comunicar individualmente cada associado sobre o descredenciamento não foi cumprido, pois conforme demonstrado nos autos, foi informado apenas no site e guia médico do plano de saúde.

Sobre o assunto destaco entendimento do C. STJ, veja-se:

CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. REDE CONVENIADA. ALTERAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA ASSOCIADO. NECESSIDADE
.

1. Os arts. 6º, III, e 46 do CDC instituem o dever de informação e consagram o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, na medida em que a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução.

2. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada. Diante disso, o comando do art. 6º, III, do CDC, somente estará sendo efetivamente cumprido quando a informação for prestada ao consumidor de forma adequada, assim entendida como aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor.

3. A rede conveniada constitui informação primordial na relação do associado frente à operadora do plano de saúde, mostrando-se determinante na decisão quanto à contratação e futura manutenção do vínculo contratual.

4. Tendo em vista a importância que a rede conveniada assume para a continuidade do contrato, a operadora somente cumprirá o dever de informação se comunicar individualmente cada associado sobre o descredenciamento de médicos e hospitais.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.144.840/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2012, DJe de 11/4/2012.)

Dito isto, ante o contexto probatório dos autos, entendo ser cabível a manutenção da Clínica ONCOCENTRO DE BELÉM EIRELI, como credenciada do plano de saúde UNIMED BELÉM.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
23379644 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/05/2025